Tribunal: TJPA
Processo: 0808931-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808931-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: C. C. S., KAMILA MATOS COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO CONVENIADO – ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Fornecimento de Medicamento
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de desobrigação da agravante em fornecer o medicamento Imunoglobulina.

3.

A ação
ad quo
decorre do contrato de prestação de serviços de Plano de Saúde entre as partes.

4.

O
autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que foi diagnosticado com Doença de Lyme, Imunoglobulina
.

5.

H
avendo expressa indicação do profissional médico que assiste o paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde.

6.

Não incumbe a operadora definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso.

7.

Quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso
domiciliar
indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.

8.

Impossível o fornecedor, esquivar-se de assumir o seu risco profissional, qual seja, realizar adequada e eficientemente o objeto do próprio contrato, isto é, cobrir os procedimentos médicos necessários à saúde de seus associados.

9.

As operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

10.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
BRADESCO SAÚDE S. A.
e agravado
C. C. S., REPRESENTADO POR KAMILA MATOS COSTA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 04 de outubro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
BRADESCO SAÚDE S. A.
,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

(Processo n.°
0806072-14.2022.8.14.0040
)

ajuizada contra si por
C. C. S., REPRESENTADO POR KAMILA MATOS COSTA SILVA
, deferiu tutela provisória.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que o agravado é beneficiário de plano de saúde firmado consigo, sendo diagnosticado com distúrbios neurológicos progressivos com impacto na vida diária decorrentes da Doença de Lyme, os quais podem lhe causar danos irreversíveis ao sistema nervoso central, sendo-lhe prescrito o medicamento imunoglobilina humana subcutânea na dose de 12g (doze gramas) a cada 4 (quatro) semanas por 16 (dezesseis) semanas.

Refuta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, uma vez que a negativa encontra respaldo na Lei n.° 9.656/1998 e na Resolução n.° 465/2021 da ANS, evidenciando, assim, estrito cumprimento do que dispõem os regramentos legais atinentes à matéria, uma vez que os tratamentos indicados não estão previstos no rol a ANS.

Aduz que a multa arbitrada se afigura excessiva e fora dos padrões razoáveis.

Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja desobrigada a custear o procedimento e, no mérito, a reforma da Decisão atacada.

Junta documentos

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID
10030074
).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme a Certidão ID
10471475
.

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
11138089
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos o dispositivo da Decisão Agravada,
in verbis
:

Ante o exposto, concedo tutela de urgência,
determinando que o(a) requerido(a) autorize e custeie as aplicações da injeção “IMUNOGLOBULINA” prescritas e solicitadas pelo médico do(a) autor(a), consoante requerido no id. 5842461 - Pág. 1 e 58426463 – Pág. 1, expedindo as guias necessárias e fornecendo também material requerido pelo médico em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de desobrigação da agravante em fornecer o medicamento Imunoglobulina.

Como é cediço, o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Magistrado de origem, não permitindo a análise sobre matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição.

A ação
ad quo
decorre do contrato de prestação de serviços de Plano de Saúde entre as partes.

Analisando os autos, verifica-se que o
autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que foi diagnosticado com Doença de Lyme, Imunoglobulina
.

Com efeito,
havendo expressa indicação do profissional médico que assiste o paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde.

Isso porque, não incumbe a operadora definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso.

Outrossim, quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso
domiciliar
indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.

Insta destacar, que as expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento
domiciliar
prescrito para o paciente, ora recorrido
.

Desse modo, firmo o entendimento quanto a não ser possível o fornecedor, esquivar-se de assumir o seu risco profissional, qual seja, realizar adequada e eficientemente o objeto do próprio contrato, isto é, cobrir os procedimentos médicos necessários à saúde de seus associados.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes em casos similares:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA, CLEXANE, BENADRYL E PLASIL. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES SUMULADAS PELO TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Plano de saúde.
Prescrição médica de infusão de imunoglobulina humana
e fármacos adjuvantes (Clexane, Benadryl e Plasil), em regime de internação. Segurado acometido por doença autoimune grave, denominada "Polineuropatia inflamatória Forma axonal motora".
Negativa de cobertura do tratamento. Incidência da Lei nº 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor. Questão sumulada por este E. Tribunal de Justiça. Jurisprudência desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a alegação de não constar o tratamento nos róis da ANS é irrelevante, porquanto tais róis não podem suplantar a lei, mas apenas torná-la exequível. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10197982620208260002 SP 1019798-26.2020.8.26.0002, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 17/12/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - UNIMED - MENOR - SÍNDROME DE HIPOPLASIA DE CORAÇÃO ESQUERDO - APLICAÇÃO AMBULATORIAL DE IMUNOGLOBULINA HUMANA - COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO PELA VIA PLEITEADA - POSSIBILIDADE 1. O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas às pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. 2. Demonstrada a necessidade do paciente, menor portador de Síndrome de Hipoplasia de Coração Esquerdo, de aplicação ambulatorial de imunoglobulina pela via subcutânea, possuindo, o tratamento da doença, cobertura no plano de saúde, afigura-se a princípio ilegítima a negativa ao seu fornecimento. 3. Segundo a ANS a administração do medicamento tem cobertura obrigatória estabelecida no âmbito da Saúde Suplementar, quando prescrita pelo médico assistente, independente da forma de administração intramuscular (IM) ou subcutânea (SC). 4.
O plano de saúde pode estabelecer quais as doenças terão cobertura, mas não a forma de tratamento a ser utilizada, cabendo, a opção pela via de administração do medicamento, ser individualizada pelo médico, de acordo com fatores ligados à doença, ao indivíduo e à sua família. 5. Recurso não provido.
(TJ-MG - AI: 10000211844261001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

(Grifo nosso).

Na verdade, a pretensão da operadora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a
cobertura
do tratamento a parte agravada, restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar.

Salienta-se, ainda, que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

Assim, ratifico o entendimento de ausência do
fumus boni iuris
, considerando a natureza fundamental do direito à saúde, conforme a Constituição Federal, bem como de configuração de
periculum in mora
na modalidade inversa, considerando a iminência do agravamento do quadro de saúde do recorrido.

CONCLUSÃO

Assim, no presente contexto fático, na forma da fundamentação ao norte transcrita, a Decisão Agravada deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e a na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da Decisão Agravada.

É como voto.

Belém, 17/10/2022